Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-83.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO E CONTRATO ORIGINÁRIO. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Apresentado o contrato originário e documentos assessórios, entre consumidor e cedente, acompanhados do Termo de Cessão de Crédito - firmado entre cedente e cessionário - demonstram a existência da dívida. 2- A ausência de impugnação válida em relação ao contrato originário, empresta validade à relação jurídica. 3- Sendo legítima a dívida, a cobrança constitui exercício regular de direito do credor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008513-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA NOVO - CPF: 018.345.910-58 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024